Tribunal: STF
Processo: HC 67071
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-14
Data de publicação: 1989-03-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRAFICO DE TÓXICO.
TENDO SIDO PROLATADA SENTENÇA DE MÉRITO A ALEGAÇÃO DE FALTA DE
JUSTA CAUSA SE REDUZ A DE INJUSTIÇA DAQUELA DECISÃO, O QUE NÃO
PODE SER EXAMINADO EM 'HABEAS CORPUS' POR EXIGIR EXAME
APROFUNDADO DE PROVA.
ESTA CORTE JA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O CONDENADO POR CRIME
DE TRAFICO DE TÓXICO NÃO TEM DIREITO A CUMPRIR A PENA, DESDE O
INICIO, EM REGIME ABERTO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.